Tribunal: TJSP
Processo: 0005882-07.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005882-07.2019.8.26.0509, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE PAULO
FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo ministerial., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005882-07.2019.8.26.0509 -Voto no 40812
2
Voto 40.812
Agravo em Execução n. 0005882-07.2019.8.26.0509 - Araçatuba
Execução n. 0005882-07.2019.8.26.0509 DEECRIM UR2
Agravante - Ministério Público
Agravado
- José Paulo Freire
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Fernando Baldi
Marchetti, que homologou o cálculo de penas (fls. 40).
Postula a ilustre promotora de Justiça a reforma da
decisão, considerado para fins de livramento condicional o cumprimento
de 2/3 do total das penas (fls. 1/5).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 43/50), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 52).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do agravo (fls. 65/69).
É o relatório.
O agravado José Paulo Freire foi condenado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de sete anos, três
meses e quinze dias de reclusão e setecentos e vinte e nove dias-multa;
por infração ao artigo 34 da Lei 11.343/06, à pena de quatro anos e oito
meses de reclusão e mil oitocentos e sessenta e seis dias-multa; por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005882-07.2019.8.26.0509 -Voto no 40812
3
infração ao artigo 35, da Lei 11.343/06, à pena de quatro anos e oito
meses de reclusão e mil e oitenta e oito dias-multa em regime inicial
fechado (fls. 08/31).
Em se tratando do delito previsto no artigo 35, da
Lei 11.343/06, no que diz respeito ao livramento condicional, tal como
acolhido pela sentença agravada, adota-se o entendimento acolhido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) em que pese o posicionamento da instância ordinária,
o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que não se exige dos condenados
pela prática de associação para o tráfico de drogas o
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, para fins de
concessão do livramento condicional, conforme disposto
no art. 83, inciso V, do Código Penal.
Isso porque, a despeito de haver previsão legal
recrudescedora que também o alcança, nos termos do art.
44 da Lei no 11.343/06, o crime de associação para o
tráfico não integra o rol dos crimes hediondos e
equiparados da Lei no 8.072/90.
Dessa forma, a invocação de quantum mais gravoso,
para fins de concessão de benefícios da execução, traduz-
se em verdadeira analogia in malam partem, expediente
sabidamente vedado na seara penal” (HC. 284.176-RJ,
j. 26.08.2014, Rel. Min. Laurita Vaz).
O artigo 1o, da Lei 8.072/90, traz rol taxativo dos
crimes considerados hediondos, elenco complementado em seu parágrafo
único.
Como decorre do artigo 2o, da Lei 8.072/90, o
crime de associação para o tráfico não está arrolado, nem mesmo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005882-07.2019.8.26.0509 -Voto no 40812
4
delito equiparado aos crimes hediondos, como ocorre com o tráfico ilícito
de droga.
De fato, o crime previsto no artigo 35, da
Lei 11.343/06, não se submete ao tratamento destinado ao crime
equiparado a hediondo, como decorre do comando do artigo 5o, XLIII, da
Constituição Federal.
O
tipo
penal
previsto
no
artigo
35,

da
Lei 11.343/06, constitui crime autônomo em relação ao tráfico. Trata-se
de forma anômala do delito de quadrilha.
De outra parte, o artigo 44, da Lei 11.343/06, ao
incluir o artigo 35, não iguala o crime de associação para tráfico ao crime
hediondo.
Para
tanto
necessário
disposição
expressa,
inexistente, quer na lei específica, quer na legislação aplicável à espécie.
No campo penal, é vedada a interpretação analógica extensiva in malam
partem.
Assim, em se tratando de livramento condicional,
não tem aplicação o coeficiente estabelecido no artigo 83, V, do Código
Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo ministerial.
desa. Angélica de Almeida
relatora